Tribunal: TJDFT
Processo: 0758610-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INCLUSÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve haver a condenação da devedora ao pagamento do montante dos honorários de advogado, mesmo diante da inclusão de quantia equivalente no cálculo do crédito principal, que consta na Certidão de Dívida Ativa, nos termos da regra prevista no art. 42, § 1o, da Lei Complementar local no 4/1994.2. A inclusão do montante relativo aos honorários de advogado na Certidão de Dívida Ativa, como autoriza a regra prevista no art. 42, § 1o, da Lei Complementar local no 4/1994, tem natureza substitutiva, e não cumulativa, ao contrário do que pretende o apelante. 2.1. Assim, nas hipóteses em que o referido valor constar na CDA, não é legítima a condenação do devedor, pelo Juízo singular, ao pagamento de novos honorários de advogado, que decorreriam do mesmo fato, em razão da vedação ao bis in idem.3. Recurso conhecido e desprovido.